Tribunal: TCU
Processo: 016.715/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7768/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.715/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Fernandes da Silva (XXX.558.194-XX); Joana Darc Fernandes Vieira (XXX.025.714-XX); Juna Maria Fernandes Vieira (XXX.219.374-XX); Maria Ferreira Fernandes Vieira (XXX.772.134-XX); Maria de Fatima Gondim de Brito (XXX.432.764-XX); Regia Maria Fernandes Felix (XXX.032.138-XX); Wellington Gondim da Silva (XXX.072.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.